Tribunal: TJES
Processo: 0000429-16.2016.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0
000429-16.2016.8.08.0031

APELANTE:

BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

APELADO:
RE
NATO SILVÉRIO NETO

RELATOR
a
:
DES
ª
.
CONV.
Débora

ambos corrêa da silva

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . ABANDONO. PRÉVIAS INTIMAÇÕES DO ADVOGADO E PESSOAL REALIZADAS. REQUISITOS DO ART 485 §1º PRESENTES. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. INAPLICABILIDADE DO ART.85, §11, DO CPC.

1. O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias.

2. Permanecendo inerte o Autor/Apelante as intimações através do Diário Oficial e por Carta Registrada, para promover as diligências necessárias à publicação do edital de citação, inclusive com a advertência de extinção do processo por abandono, satisfeitos estão os requisitos para prolação de sentença, na forma do art.485, inciso III, do Código de Processo Civil.

3. À parte que se mantém inerte aos comandos de impulso ao processo civil não é dado invocar os
princípios da cooperação, da primazia d
a
decisão meritória e da instrumentalidade das formas,
impondo-se, assim, o decreto de abandono e a consequente extinção anômala do processo.

4. Recurso desprovido. Inaplicabilidade do art.85, §11, do CPC
em razão da
ausência
de integração do Réu a lide, bem como
prévio arbitramento de honorários advocatícios na instância primeva.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto da Relatora.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000429-16.2016.8.08.0031
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: RENATO SILVERIO NETO
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0
000429-16.2016.8.08.0031

APELANTE:

BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

APELADO:
RE
NATO SILVÉRIO NETO

RELATOR
a
:
DES
ª
.
CONV.
Débora

ambos corrêa da silva

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . ABANDONO. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO REALIZADA. REQUISITOS DO ART 485 §1º PRESENTES. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. INAPLICABILIDADE DO ART.85, §11, DO CPC.

1. O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias.

2. Permanecendo inerte o Autor/Apelante as intimações através do Diário Oficial e por Carta Registrada, para promover as diligências necessárias à publicação do edital de citação, inclusive com a advertência de extinção do processo por abandono, satisfeitos estão os requisitos para prolação de sentença, na forma do art.485, inciso III, do Código de Processo Civil.

3. À parte que se mantém inerte aos comandos de impulso ao processo civil não é dado invocar os
princípios da cooperação, da primazia d
a
decisão meritória e da instrumentalidade das formas,
impondo-se, assim, o decreto de abandono e a consequente extinção anômala do processo.

4. Recurso desprovido. Inaplicabilidade do art.85, §11, do CPC
em razão da
ausência
de integração do Réu a lide, bem como
prévio arbitramento de honorários advocatícios na instância primeva.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto da Relatora.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0
000429-16.2016.8.08.0031

APELANTE:

BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

APELADO:
RE
NATO SILVÉRIO NETO

RELATOR
a
:
DES
ª
.
CONV.
Débora

ambos corrêa da silva

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por

BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
,
eis que irresignado com a sentença de pág.143/144, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, ao fundamento de abandono da causa (art.485, III, do Código de Processo Civil).

Nas suas razões (págs.145/155) em apertada síntese, aduz o Apelante que não houve a prévia intimação válida de seu advogado para prosseguimento do feito..

Adianto que sem
razão o Apelante
, porquanto a extinção anômala do processo se deu pela
sua p
rópria desídia
.

Como se observa dos autos,
o advogado do
Autor
/Apelante
peticionou à pag.131, requerendo a expedição de ofícios a DRF, Detran, Serasa e Infojud, no intuito de localizar o Requerido/Apelado.

Na mesma oportunidade ainda requereu que todas as publicações fossem realizadas, única e tão somente, em seu nome, sob pena de nulidade.

Conclusos os autos, proferiu o magistrado a quo o Despacho anexado à pág.133 indeferindo o pedido de expedição de ofícios, bem como determinou a intimação do Advogado
para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, inclusive, advertindo, que na inércia do causídico, posteriormente seria efetuada a intimação de representante legal da Apelante para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

A seguir, consoante certidão de pág.135, atendendo ao requerimento de exclusividade de comunicação dos atos processais de pág.131, foi devidamente intimado o advogado
e,
na sua inércia,
sobreveio a intimação pessoal do representante legal da Apelante através do “AR” anexado aos autos.

A despeito disso,
nos termos da
certid
ão de pág.142
,
o Apelante manteve-se inerte

quanto a intimação
pessoal
realizada,
sobrevindo, então,
a acertada
sentença
recorrida,
que extinguiu o feito sem resolução de mérito,
na forma do art.485, inciso III, do Código de Processo Civil.

C
omo é cediço, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias[...].
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.947.990/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022)

Espelha
o
mesmo
entendimento
as Câmaras Cíveis d
este
Tribunal.

A
propósito:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS REGRAS DO PROCESSO DE CONHECIMENTO PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO, DA COOPERAÇÃO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS NÃO INCIDÊNCIA INTIMAÇÃO DO PATRONO DO APELANTE REALIZADA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Embora o artigo 924 do CPC/15 não indique expressamente a possibilidade da extinção da execução em razão do abandono da causa, o parágrafo único do artigo 771 do mesmo diploma prevê a aplicação subsidiária das disposições relativas ao processo de conhecimento à execução. Precedentes do STJ.
2. Consoante já decidiu esse Tribunal inconcebível tornar o processo de execução perene sob o argumento de necessidade de respeito ao teor do art. 6º do CPC, haja vista que houve a prevalência do diálogo pelo Magistrado, ao passo que a conduta do Apelante, ao contrário, foi de encontro à referida diretriz (TJES, Classe: Apelação Cível, 035030197558, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021) . 3. Com efeito, é certo concluir que o princípio da instrumentalidade das formas, verdadeiro mandamento de otimização e aproveitamento dos atos processuais, não pode ser utilizado como amparo da desídia autoral e para justificar a perenização de uma ação, como pretende o apelante
. 4. Ao contrário do que sustenta o apelante, seu procurador foi devidamente intimado, tendo requerido, inclusive, dilação do prazo para manifestação que, apesar de deferido, não restou atendido. 5. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 027100003261, Relator
:
MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 03/05/2022).

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO TRINTÍDIO LEGAL INTIMAÇÃO PESSOAL PARA IMPULSIONAMENTO DO FEITO INÉRCIA ABANDONO CARACTERIZADO EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO SÚMULA Nº 240 DO STJ PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE SENTENÇA TERMINATIVA HONORÁRIO SUCUMBENCIAL À PARTE AUTORA QUE DEU CAUSA À EXTINÇÃO POR ABANDONO EXECUTADO EFETIVAMENTE SE DEFENDEU RECURSO IMPROVIDO. 1. É válida a intimação por via postal, no endereço declinado pelo autor, a fim de certificar o demandante acerca da necessidade de promover o prosseguimento do feito, desde que a comunicação atinja tal desiderato. 2. Cumprida a diligência da intimação pessoal e decorrido o prazo especificado, na forma do art. 485, inciso III e §1º, CPC/2015, impõe-se a extinção do feito.
3. Não há que se falar em primazia do exame de mérito ou aproveitamento dos atos processuais se tais princípios tiveram sua aplicação obstada pela própria desídia da parte. Não pode, pois, ser utilizado para transigir com a lei e perpetuar o processamento de ações, especialmente em hipóteses onde a parte não cumpre as diligências que lhe cabem. 4. Abandono da causa caracterizado
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 050100020499, Relator
:
CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 25/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. O § 1º, do artigo 485, do CPC/15, estabelece como requisito para a extinção do processo, sem resolução do mérito, baseada nos incisos II e III, a necessidade de intimação pessoal da parte para, no prazo de 05 (cinco), suprir a falta constatada pelo magistrado. II. Na hipótese, diante do cumprimento das formalidades legais exigidas para a extinção do feito por abandono, mediante a intimação do apelante, tanto por meio de seu patrono, quanto pessoalmente, para dar andamento ao feito na forma do artigo 485, inciso III e § 1º, do CPC, por haver este permanecido silente, deverá ser mantida a compreensão firmada pelo magistrado de primeiro grau, não havendo que se falar em violação aos princípios da instrumentalidade das formas e primazia de julgamento do mérito de forma a beneficiar parte desidiosa.
III. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 013190006562, Relator
:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021)

ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO. ART. 485, INCISO III E § 1º DO CPC. INÉRCIA DOS PROCURADORES E DA PARTE INTIMADA PESSOALMENTE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A apelante, a despeito de ter sido intimada, através de seu patrono, devidamente constituído nos autos, e ter deixado de impulsionar o feito, deve-se afastar a tese de violação ao art. 272, § 2º e 5º do CPC. Além disso, mesmo sendo intimada pessoalmente, acerca da necessidade de impulsionar o feito para fins de citação dos executados, quedou-se inerte por período superior a 30 (trinta) dias, configurando o abandono, nos termos do art. 485, III e § 1º do CPC.
2. Inexiste afronta ao princípio da cooperação e da primazia do mérito, quando o julgador, que é norteador do processo, verifica a desídia no abandono da causa e aplica as penalidades previstas na Norma Processual Civil [...] . (TJES, Classe: Apelação, 030170127739, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 28/06/2019).
3. Outrossim, inexiste regra quanto a necessidade de constar na publicação do diário da justiça a determinação de intimação pessoal da parte, sendo obrigatório tão somente a intimação do advogado da parte e caso queda-se inerte, a intimação pessoal da parte para mesmo propósito, a fim da parte não ser surpresada com a desídia do advogado, nos termos da jurisprudência do c. STJ. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 012111321407, Relator
:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019)

No mesmo sentido:
Apelação Cível, 048130080558
, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 04/08/2021;
Apelação Cível, 048090143453
, Relator
:
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 01/02/2021;
Apelação Cível, 024080347735
, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021.

Assim, em razão da
desídia do Banco Apelante em impulsionar o feito no prazo determinado pelo Juízo, não há que se falar na aplicação dos princípios da cooperação,
da
primazia do julgamento de mérito
e da instrumentalidade das formas
como forma de justificar a
sua
inércia
.

Por todo o exposto,
nego provimento ao recurso
, para manter na íntegra a sentença objurgada
.

D
eixo de aplicar a regra do art.85,§11, do CPC, porquanto
não houve
integração do demandado a lide, bem como prévio
arbitramento de honorários advocatícios
.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.